Tribunal: TJES
Processo: 0030485-58.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030485-58.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO ADRIANA SENNA DAN e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE ARTRODESE DA COLUNA. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO ESPÓLIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Espólio e pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar liminar e condenar a operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia indicada pelo médico assistente, consistente em artrodese da coluna, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00. A operadora sustentou a legalidade da negativa administrativa, a inexistência de dano moral, a necessidade de redução da indenização e dos honorários sucumbenciais. O espólio alegou nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, requereu a majoração dos danos morais, a alteração dos critérios de atualização do débito e o esclarecimento de que a base de cálculo dos honorários abrange também o valor da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a negativa de custeio da artrodese da coluna prescrita pelo médico assistente configura ato ilícito e abusivo; (iii) determinar se a recusa indevida do procedimento cirúrgico urgente gera dano moral indenizável; (iv) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido ou majorado; e (v) estabelecer os critérios de atualização da condenação por danos morais e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a ensejar nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando o magistrado deixa de apreciar ponto relevante e essencial ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando a sentença fixa honorários sobre o valor da condenação e os embargos de declaração rechaçam expressamente os vícios alegados.

A expressão “valor da condenação”, quando empregada sem ressalva em sentença que julga procedentes pedidos de obrigação de fazer e de indenização, abrange a integralidade do proveito econômico obtido pela parte vencedora, inclusive o valor da obrigação de custeio de procedimento médico.

A obrigação de fazer consistente no custeio de procedimentos médicos possui natureza condenatória e conteúdo econômico aferível, razão pela qual integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A negativa de custeio da artrodese da coluna é tecnicamente injustificada e abusiva quando a perícia conclui que o procedimento indicado pelo médico assistente é necessário ao caso, que a proposta da operadora sem artrodese fica aquém da necessidade clínica da paciente e que a cirurgia efetivamente realizada proporciona alívio da dor, boa cicatrização e deambulação.

A operadora de plano de saúde não pode substituir-se ao médico assistente na definição do tratamento adequado, cabendo-lhe viabilizar o custeio do procedimento indicado quando previsto no rol obrigatório da ANS e tecnicamente necessário ao quadro clínico da paciente.

A recusa indevida de procedimento cirúrgico urgente prescrito a paciente diagnosticada com neoplasia maligna agressiva, dor intensa e risco de paraplegia supera o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O óbito posterior da paciente, embora não decorra diretamente da negativa administrativa, não afasta o dano moral configurado pela agonia, pelo sofrimento físico, pelo temor de paralisia e pela privação temporária do alívio que o procedimento indicado poderia proporcionar.

A indenização por danos morais fixada em R$ 7.500,00 mostra-se suficiente diante das circunstâncias do caso, consideradas a gravidade da doença, o sofrimento físico atestado, o risco real de paraplegia, a condição pessoal da vítima e a abusividade da negativa.

Em indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil para disciplinar a aplicação da Taxa SELIC e do IPCA, não retroage para alcançar período anterior à sua vigência, de modo que, em débito com termo inicial dos juros anterior às alterações legislativas, incidem juros de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento definitivo e, a partir daí, apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

O desprovimento integral do recurso da operadora autoriza a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico desprovido. Recurso do Espólio parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde pratica ato abusivo quando nega procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente e reconhecido pela perícia como necessário ao quadro clínico da paciente. 2. A recusa indevida de procedimento cirúrgico urgente a paciente com câncer, dor intensa e risco de paraplegia configura dano moral indenizável por ultrapassar o mero inadimplemento contratual. 3. Em condenação por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, incidem juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento definitivo e, a partir desse marco, apenas a Taxa SELIC. 4. O valor da condenação, para fins de honorários sucumbenciais, abrange o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer e com a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 489; CC, art. 405; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2063391/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, Súmula 362; TJ/ES, AI nº 5003292-06.2023.8.08.0000, Segunda Câmara, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.03.2025; TJ/ES, Agravo de Instrumento nº 5012477-68.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.02.2025.

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ESPOLIO DE ADRIANA SENNA DAN, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS

Nº0030485-58.2013.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO/
APELANTE
:
ESPÓLIO DE ADRIANA SENNA DAN

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESPÓLIO DE ADRIANA SENNA DAN
e pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença de fls.275/288, por meio da qual o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora para confirmar a liminar anteriormente deferida e condenar o plano de saúde requerido a) ao custeio da cirurgia indicada pelo médico assistente (artrodese da coluna) e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Em suas razões de fls.291/302, a apelante
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta, em síntese, que:
I)
a auditoria técnica interna emitiu parecer desfavorável apenas em relação ao procedimento de “artrodese da coluna”, por não identificar conformidade para sua solicitação com base no quadro apresentado nos exames, mas os demais procedimentos de “ressecção de tumor ósseo vertebral” e “laminotomia” foram autorizados;
II)
apesar da posterior realização do tratamento em cumprimento da decisão liminar, a autora faleceu, de modo que não se pode afirmar que se não houvesse a negativa inicial, tal desfecho não teria ocorrido;
III)
não houve qualquer ilegalidade na negativa administrativa;
IV)
inexiste dano moral indenizável neste caso concreto;
V)
caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, seu valor deve ser reduzido;
VI)
a verba honorária sucumbencial também deve ser reduzida.

Por sua vez,
ESPÓLIO DE ADRIANA SENNA DAN
sustenta em seu recurso (Id 8952904), em síntese, que:
I)
é nula a sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, uma vez que o juízo a quo não se manifestou suficientemente acerca da atualização do débito e da base de cálculo dos honorários sucumbenciais;
II)
para fins de atualização do valor da condenação dos danos morais fixados devem ser aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o arbitramento da condenação (sentença), sendo aplicada, após, a Taxa SELIC;
III)
os honorários advocatícios de sucumbência devem possuir por base de cálculo o valor arbitrado a título de indenização por danos morais somado ao valor dispendido pela requerida para o cumprimento da liminar (obrigação de fazer);
IV)
o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE ADRIANA SENNA DAN
em Id 8952905.

Devidamente intimada,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço

do
s
apelo
s
interposto
s
e passo à
sua
apreciação
conjunta.

Inicialmente importa consignar que

o apelante
ESPÓLIO DE ADRIANA SENNA DAN
suscita a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo
a quo
, mesmo após instado em Embargos de Declaração (fls.306/312), manteve-se omisso quanto à especificação da base de cálculo dos honorários advocatícios (se incluiria o valor da obrigação de fazer). Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O vício de omissão, apto a ensejar a nulidade do julgado por ausência de fundamentação (art.489, CPC), configura-se apenas quando o magistrado deixa de apreciar ponto relevante e essencial ao deslinde da controvérsia.

Na hipótese, o juízo de primeiro grau, ao julgar os aclaratórios (fls.321/322) foi expresso ao rechaçar os vícios, demonstrando que a sentença estabeleceu a base de cálculo da verba honorária (fl.288).

De fato, a sentença fixou os honorários em 15% sobre o "valor da condenação" (fl.288). Conforme defendido pelo próprio apelante, a expressão "valor da condenação", quando utilizada sem qualquer ressalva, deve ser interpretada de forma ampla, englobando a integralidade do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Como a sentença julgou procedentes ambos os pedidos (obrigação de fazer e indenização), é consectário lógico que o "valor da condenação" abrange a soma de ambos. A jurisprudência do c. STJ, inclusive, reconhece que a obrigação de fazer referente ao custeio de procedimentos médicos possui natureza condenatória e montante econômico aferível., fazendo parte, portanto, do valor da condenação para fins de cálculo dos honorários (STJ . AgInt no REsp nº 2063391/SP. 2023/0121595-2. Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 30/10/23, DJe: 03/11/23).

Logo, não se trata de omissão, mas de mera pretensão de esclarecimento de termo já constante no dispositivo. Embora tal esclarecimento seja pertinente para evitar celeumas na fase de cumprimento, sua ausência não macula o julgado a ponto de ensejar nulidade.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade de sentença.

Superado tal ponto, tem-se que a controvérsia central reside em definir se a negativa de custeio do procedimento de "artrodese da coluna" , prescrita pelo médico assistente da autora, configurou ato ilícito.

Narra a exordial que a Sra. Adriana Senna Dan, então com 36 anos, foi diagnosticada com "Sarcoma Coluna Cervical e Torácica, com Estenose de Canal Medular", uma neoplasia maligna e agressiva. Diante do quadro de dor intensa e risco de paraplegia, o médico assistente, Dr. Tarciso Fávaro, profissional cooperado da própria ré, indicou cirurgia de urgência, detalhando a necessidade de artrodese em razão da "ressecção ampla de elementos posteriores, adjacentes ao câncer" (fls. 23/30).

A
UNIMED
, por sua vez, sustentou que
“a artrodese é uma cirurgia que fixa as vértebras vizinhas com uma ponte de osso ou com uso de materiais de fixação constituído por parafusos e hastes de suporte
”
e negou o procedimento
, baseando-se em parecer de sua auditoria.
Sustentou que os exames (fls.97/99) demonstravam que o tumor estava em "partes moles", "ao lado da coluna", e não "sobre a coluna" , tornando a artrodese (procedimento ósseo) desnecessária.

A questão foi submetida à prova pericial e o laudo (fls. 208/230, 232/238 e 253/255) foi taxativo ao refutar a tese da operadora. Nesse sentido, o Sr. Perito, Dr. Sebastião Marcos Pimentel concluiu que a auditoria da ré ignorou dados cruciais e asseverou que
"o plano cirúrgico inicial do médico assistente e equipe onde incluía artrodese foi realmente necessário e usado
" (fl. 221) e que a proposta da
UNIMED
(sem artrodese) "
ficou aquém da necessidade que o caso comportava"
(fl. 237). Ademais, restou também consignado que “
o resultado cirúrgico
[após o cumprimento da limnar],
foi considerado bom, com alívio do quadro de dor, boa cicatrização e deambulação da autora”.

Restou, portanto, devidamente demonstrado que a negativa da
UNIMED
foi tecnicamente injustificada e abusiva ao negar procedimento previsto no rol obrigatório da ANS. A operadora de plano de saúde não pode substituir-se ao médico assistente, profissional que acompanha o paciente e detém as melhores condições de indicar o tratamento adequado. Como já assentado por este e. Tribunal, “
a operadora de plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito pelo médico assistente, cabendo-lhe apenas viabilizar o custeio do procedimento indicado”
(TJ/ES. AI 5003292-06.2023.8.08.0000. Segunda Câmara. Rel.: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 28/03/25).

Correta, portanto, a confirmação da decisão liminar que determinou a autorização e custeio do procedimento pleiteado.

Com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que, de fato, causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso sob análise, a conduta da operadora não se limitou a um simples inadimplemento contratual. A recusa indevida em autorizar procedimento cirúrgico urgente, prescrito para paciente com câncer e dor excruciante supera, em muito, o mero aborrecimento.

Ainda que o óbito da autora (fl.165), em 2015, não tenha decorrido diretamente da negativa, mas da agressividade da doença, o dano moral restou configurado pela agonia imposta à paciente no período de espera. A autora, já fragilizada pela doença, teve de suportar dores que o perito descreveu como "insuportáveis", necessitando de opioides, além do temor de uma possível paralisia iminente (fls.222/223). A cirurgia, quando realizada, proporcionou grande alívio da dor e melhora da qualidade de vida (fl.254).

A conduta da ré, ao negar o procedimento tecnicamente indicado, privou a paciente desse alívio e da esperança, agravando sua angústia e seu sofrimento físico em um momento de extrema vulnerabilidade.

Considerando as circunstâncias do caso – a gravidade da doença, o sofrimento físico atestado, o risco real de paraplegia, a condição pessoal da vítima (36 anos, mãe de duas filhas menores) e a abusividade da negativa da ré (contrariando indicação do médico que acompanhava a autora) –, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$7.500,00) se revela suficiente para compensar o abalo sofrido.

Por fim, com relação à fórmula de atualização estabelecida na sentença (juros de mora desde a citação pela SELIC com dedução do INPC e correção monetária a partir do arbitramento, com a SELIC de modo integral), entendo que se faz necessária a reforma, na forma como pleiteado pelo espólio apelante.

Como cediço, tratando-se de indenização por danos morais em hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405, CC) e a correção monetária desde o arbitramento de modo definitivo (Súmula 362, STJ).

A Lei nº14.905/2024 promoveu alterações no Código Civil e estabeleceu a aplicação da SELIC para os juros moratórios e do IPCA para a correção monetária.

Considerando, contudo, que o termo inicial dos juros neste caso concreto é muito anterior à vigência das novas alterações, devem ser aplicados os índices usuais anteriores, ou seja, juros de 1% a partir da citação até o arbitramento, quando então incidirá apenas a Taxa SELIC, que já engloba ambos os fatores de atualização. Nesse sentido já se pronunciou recentemente este e. TJ/ES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012477-68.2023.8 .08.0000 EMBARGANTE: VILA PORTO INTERNACIONAL BUSINESS S.A. EMBARGADO: PIETRO CORICELLI SPE RELATOR: DES . RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO . TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. MARCOS DISTINTOS PARA JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14 .905/2024. IRRETROATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIOS SANADOS . PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Verificar se há contradição no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic, considerando os marcos temporais distintos para a incidência dos juros de mora (citação) e da correção monetária (sentença). (ii) Avaliar a aplicabilidade retroativa da Lei n. 14 .905/2024. (iii) Apurar se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Identifica-se contradição no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic, ao reconhecer marcos distintos para juros de mora (citação) e correção monetária (sentença), mas determinar a incidência integral da Selic desde a citação, o que inclui indevidamente a correção monetária antes da sentença. Tal contradição interna viola a lógica da fundamentação e precisa ser corrigida.
4. A Lei n . 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para disciplinar a atualização de débitos pela taxa Selic descontada do IPCA, não possui efeito retroativo, devendo ser aplicada apenas a partir de sua vigência, conforme entendimento jurisprudencial. Para débitos anteriores, prevalecem os critérios vigentes à época.
5. Verifica-se omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo em caso de acolhimento parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios (REsp 1.134 .186/RS, Tema Repetitivo).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar os vícios apontados, estabelecendo que:
(i) Entre a data da citação e a sentença, incidem apenas juros de mora, à razão de 1% ao mês; (ii) A partir da sentença, incidem juros de mora e correção monetária, com base exclusivamente na taxa Selic;
(iii) O exequente/embargado deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do proveito econômico obtido, referente à diferença entre o valor inicialmente indicado pelo exequente e o apurado com base no julgado .

Tese de julgamento:
1. A taxa Selic, por englobar correção monetária e juros de mora, somente pode incidir a partir do marco em que ambos os encargos são simultaneamente devidos, respeitando os marcos temporais fixados no título executivo judicial. 2. A Lei n . 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, aplica-se apenas a débitos posteriores à sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade.
3. O acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, proporcional ao proveito econômico obtido (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5012477-68.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgamento: 28/02/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
ESPÓLIO
DE
ADRIANA SENNA DAN
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para: a) determinar que sobre o valor da indenização por danos extrapatrimoniais incidam juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até este novo arbitramento (acórdão), quando então deverá ser aplicada apenas a Taxa Selic, que já engloba os juros e correção monetária; b) esclarecer que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença deverá incidir sobre o valor total da condenação (obrigação de fazer e indenização).

Ante o desprovimento do recurso da
UNIMED
, procedo à majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC) por ela devidos de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
ESPÓLIO
DE
ADRIANA SENNA DAN
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida para: a) determinar que sobre o valor da indenização por danos extrapatrimoniais incidam juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até este novo arbitramento (acórdão), quando então deverá ser aplicada apenas a Taxa Selic, que já engloba os juros e correção monetária; b) esclarecer que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença deverá incidir sobre o valor total da condenação (obrigação de fazer e indenização).

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026